Tribunal: TJSP
Processo: 2049459-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso provido.